Tribunal: TJDFT
Processo: 0757540-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA ATÍPICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O delito de ameaça caracteriza-se pela manifestação séria e idônea de causar a alguém mal injusto e grave, representando um ataque à liberdade pessoal da vítima, de modo a causar temor e abalo psíquico no seu íntimo. Indispensável, contudo, para a sua caracterização, a demonstração inequívoca do elemento subjetivo do agente em concretizar o mal prometido.
2. Embora o denunciado, durante discussão acalorada com seu irmão e com sua sobrinha, tenha afirmado que esta “merece é uma surra bem feia”, o que a deixou atemorizada, a ponto de procurar a delegacia policial para realizar o registro da ocorrência e representar contra ele, mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia, por atipicidade da conduta, se não restou demonstrado, de modo cabal, sua real intenção de causar-lhe mal injusto e grave.
3. Recurso conhecido e desprovido.